Tribunal: CARF
Processo: 16561.720099/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720099/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
HMAR CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013, 2014
DECADÊNCIA.
Havendo dolo, aplica-se a regra decadencial disposta no Art. 173, I, do Código
Tributário Nacional (CTN).
JULGADORES ADMINISTRATIVOS. QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas: a) as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal; e b) os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de seus atos,
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
MULTA. RETROATIVIDADE. PENALIDADE MENOS SEVERA.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
No presente caso, a Lei no 14.689/2023 alterou a multa de ofício qualificada,
reduzindo-a, devendo ser aplicado o novo percentual, conforme determinado
no Art. 106, II, c, do Código Tributário Nacional (CTN),

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário apresentado por Alberto Youssef; em rejeitar a prejudicial de decadência,
e, no mérito, em dar provimento parcial aos recursos voluntários, apenas, para reduzir a multa de
ofício qualificada para o percentual de 100% (cem por cento); e para excluir a responsabilidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720099/2018-81
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

tributária solidária de Raphael Flores Rodriguez, quanto aos créditos exigidos em relação aos
fatos geradores posteriores a 02 de agosto de 2013, nos termos de relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator – Marcelo Oliveira

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários (RV), fls. 01161/1173, 01177/01200 e
01252/012761, interpostos contra decisão de primeira instância, proferida pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento – Rio de Janeiro (RJ), fls. 01063/01103, nos seguintes
termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Existe motivação se o autuante descreve os fatos ocorridos, a base legal, as provas
obtidas e a relação lógica entre eles.
NULIDADE. REJEIÇÃO.
Não provada violação às disposições do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972, as
alegações de nulidade devem ser rejeitadas.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa.

1 Numeração conforme arquivo pdf.
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada após trinta dias da ciência do lançamento é intempestiva e não
pode ser conhecida em sede de julgamento.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
O exame da constitucionalidade das leis compete exclusivamente ao Poder Judiciário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. IMPUTAÇÃO DE FRAUDE.
Inexistindo pagamento ou imputada fraude, a contagem do prazo decadencial se inicia
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
MULTA QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE CONFISCO. REJEIÇÃO.
As multas exigidas nos estritos limites da lei não podem ser afastadas, sob pena de
responsabilidade funcional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. BASE DE CÁLCULO. BASE
LEGAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2013, 2014
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE IMPUGNADA. BASE DE CÁLCULO. BASE
LEGAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO.
A matéria não expressamente impugnada se consolida na esfera administrativa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Os membros desta Turma acordam, por unanimidade de votos, nos termos do Relatório
e Voto anexos:
a) julgar improcedentes as impugnações do Sr. Raphael Flores Rodriguez e da Sra.
Kaline Germano Beserra, mantendo-os no rol de responsáveis solidários e mantendo o
lançamento da multa de 225% exigida;
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

b) não conhecer da impugnação de Alberto Youssef, por intempestiva, mantendo-o no
rol de responsáveis solidários;
c) declarar definitivamente constituídos na esfera administrativa os lançamentos de IOF,
de 12.556.556,09, e de IRRF, de R$ 41.607.522,98, por não terem sido expressamente
impugnados;
d) declarar definitiva na esfera administrativa a inclusão no rol de responsáveis
solidários dos Srs. Bruno Cipriano Rocco, Fabiano Galvão Ibelli, Leonardo Meirelles,
Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior, Carlos Alberto
Pereira da Costa e Waldomiro de Oliveira e, da pessoa jurídica Tov Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, por não terem apresentado impugnação.
Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro ou relativas a títulos ou valores Mobiliários (IOF), fls. 0771, e
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), fls. 0790, relativos a fatos geradores ocorridos
nos anos calendários 2013 e 2014.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, qualificada e
agravada, calculados até a data de elaboração do lançamento.
Cabe registro que foram incluídas como responsáveis solidárias as seguintes
pessoas:
1. FABIANO GALVÃO IBELLI, CPF 271.689.388-86;
2. KALINE GERMANO BESERRA, CPF 439.532.958-61;
3. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF 329.334.438-05;
4. BRUNO CIPRIANO ROCCO, CPF 328.350.618-35;
5. ALBERTO YOUSSEF, CPF 532.050.659-72;
6. LEONARDO MEIRELLES, CPF 265.416.238-99;
7. ESDRA DE ARANTES FERREIRA, CPF 259.541.118-71;
8. LEANDRO MEIRELLES, CPF 336.159.598-33;
9. PEDRO ARGESE JUNIOR, CPF 033.756.918-58;
10. CARLOS ALBERTO PEREIRA DA COSTA, CPF 613.408.806-44;
11. WALDOMIRO DE OLIVEIRA, CPF 253.798.098-04; e
12. TOV CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA., CNPJ 74.451.022/0001-04.
Em síntese, os créditos foram lançados devido à inadimplência tributária com as
seguintes justificativas:
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81


IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGURO OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS – IOF: Falta de
recolhimento do imposto sobre operações de câmbio;

PAGAMENTO SEM CAUSA OU BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO:
imposto de renda na fonte sobre pagamentos a beneficiário não identificado.
Os motivos da exação estão descritos, detalhadamente, no Termo de Verificação
Fiscal (TVF), fls. 0641/0769.
Somente alguns sujeitos passivos apresentaram impugnação:
1. KALINE GERMANO BESERRA;
2. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ; e
3. ALBERTO YOUSSEF.
A DRJ analisou as impugnações e proferiu a decisão citada.
Os recorrentes citados foram cientificados em:
1. KALINE GERMANO BESERRA, 06/11/2019, fls. 01160;
2. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, 06/11/2019, fls. 01158; e
3. ALBERTO YOUSSEF, 06/11/2019, fls. 01163.
Os recorrentes apresentaram seus recursos:
1. KALINE GERMANO BESERRA, 06/12/2019, fls. 01177/01200;
2. RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, 06/12/2019, fls. 01252/01276; e
3. ALBERTO YOUSSEF, 09/12/2019, fls. 01169/01173.
A autoridade preparadora informou que todos os sujeitos passivos foram
cientificados, mas que apresentaram recursos voluntários, tempestivamente, em 06/12/2019,
foram somente os responsáveis Raphael Flores Rodriguez e Kaline Germano Beserra.
Já o responsável Alberto Youssef apresentou recurso voluntário intempestivo, sem
preliminar de tempestividade.
O sujeito passivo Alberto Youssef apresentou petição, desistindo do recurso, fls.
01374.
Relataremos cada recurso voluntário.
KALINE GERMANO BESERRA:
Inicia seus argumentos afirmando que não pode ser conceituada como responsável
solidária, uma vez que não foram preenchidas as condições legais para tanto.
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Afirma que é mera sócia de capital da empresa autuada, não realizando qualquer
ato de gestão, gerência ou administração da sociedade autuada, não tendo sido apontado pelo
Fisco qualquer ato que tenha sido praticado pela Recorrente, o que demonstra seu total
afastamento da administração da empresa autuada.
O contrato social demonstra que a Recorrente não é sócia administradora.
No TVF não há os motivos que justifiquem o enquadramento da recorrente como
responsável solidária.
Cita decisões judiciais, administrativas e doutrinas que estariam de acordo com o
que alega.
Para a Recorrente, não é correto o Fisco decretar a responsabilidade solidária pelo
simples fato da Recorrente configurar como sócia, em porcentagem simbólica de 1% (um por
cento) para a composição da sociedade, não exercendo nenhum cargo ou tarefa na empresa,
desconhecendo totalmente a operacionalização da empresa.
Aduz que os fatos geradores constantes da exação ocorreram há mais de cinco
anos, o que não é possível, segundo o Art. 150, do CTN.
Defende que a multa é confiscatória, o que afrontaria o texto constitucional.
Por fim, requer a admissibilidade e provimento de seu recurso.
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ:
O Recorrente Raphael inicia seus argumentos afirmando que não atuava mais na
empresa na época dos fatos geradores, já que saiu da empresa em 02/08/2013.
Salienta que para a fiscalização responsabilizá-lo deveriam ser demonstradas
ações praticadas pelo suposto responsável solidário, motivando o ato administrativo.
Destaca que os fatos geradores constantes da exação ocorreram há mais de cinco
anos, o que não é possível, segundo o Art. 150, do CTN.
Aduz que a multa é confiscatória, o que afrontaria o texto constitucional.
Por fim, requer a admissibilidade e provimento de seu recurso.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Quanto à admissibilidade, há questão a ser apresentada.
O Regimento Interno do CARF (RICARF) determina a competência das Seções.
Art.43 À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
...
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação
do IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado
ou sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017).
...
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
...
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
A Portaria 146/2018 também dispõe sobre o tema:
Art. 1o Estender temporariamente à 1a (primeira) Seção de Julgamento a especialização
estabelecida no artigo 3o, inciso II, do Anexo II, do RICARF, e respectivas penalidades
pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório
ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio
envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das demais
Seções.
§ 1o A competência atribuída à 1a (primeira) Seção de Julgamento e à 1a (primeira)
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais para processar e julgar os recursos de
sua alçada, que versem sobre a aplicação da legislação do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (IRRF) especificada no caput, aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda
não sorteados na instância.
§ 2o No caso de retorno de diligência e embargos, o processo permanecerá na Seção de
origem para julgamento.
Cabe ressaltar que os litígios a serem analisados, para ambos os recorrentes, não
versam sobre aplicação da legislação de tributo específico, mas sim e somente sobre normas
gerais de Direito Tributário (responsabilidade solidária, confisco, efeitos do prazo decadencial).
Assim, os recursos em questão podem e devem ser apreciados por esta turma, pois
não tratam de tributo específico, atendendo os requisitos de admissibilidade previstos na
Legislação, não prejudicando direito algum das partes, muito menos os ligados ao amplo direito
de defesa, sendo tempestivos e pertinentes, motivo pelo qual deles se toma conhecimento, para
examinar as razões trazidas pelos recorrentes.
Registrando, novamente, o responsável solidário Alberto Youssef desistiu de seu
recurso.
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

PRELIMINAR:
Ambos os recorrentes questionam se a decadência atingiu os créditos tributários,
devido à aplicação do Art. 150, do CTN.
Esclarece-se aos recorrentes que seus entendimentos estão equivocados.
Como está claro – inclusive com o conhecimento dos recorrentes - foi aplicada ao
caso a multa qualificada, que tem como fundamento a seguinte legislação:
Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis
Lei 4502/64:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
Assim, as condutas descritas na legislação para aplicação da multa qualificada
decorrem de ato de vontade, de dolo.
Nesse sentido, o CTN traz regra decadencial quando essa ação ocorre.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Como ocorreu dolo, como consta no processo e sem apresentação de contestação,
transitando em julgado, a regra do art. 150, do CTN não se aplica.
Não se aplicando essa regra, aplica-se regra, também, constante do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
A ciência do responsável solidário Raphael Flores Rodriguez ocorreu em
12/12/2018, fls. 0886.
A ciência da responsável solidária Kaline Germano Beserra ocorreu em
12/12/2018, fls. 0930.
Como no lançamento há exigências de 2013 (data mais antiga), com a aplicação
do disposto no Art. 173, já que não se aplica o Art. 150, como demonstrado, a contagem do
prazos de cinco anos se iniciaria em 01/01/2014, com término em 31/12/2018, antes da
intimação, portanto.
Assim, a decadência não atingiu o lançamento, motivo da negativa de provimento
ao recurso, nesse ponto.
Destarte, a decisão encontra-se revestida das devidas formalidades legais, tendo
sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto,
respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência não há que se falar em
nulidades.
MÉRITO:
Na análise do mérito verifica-se, novamente, alegação comum, a de que a multa
aplicada teria caráter confiscatório, afrontando o Texto Constitucional.
Esclarece-se aos recorrentes que a apreciação de matéria constitucional é vedada,
pela legislação, aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Assim, por este colegiado não possuir competência para a análise do argumento
dos recorrentes, nega-se provimento nesse ponto.
KALINE GERMANO BESERRA:
Inicialmente cabe esclarecer que, segundo o Fisco, fls. 0796, no Auto de Infração,
a responsável solidária em questão foi responsabilizada por excesso de poderes, infração de lei,
contrato social ou estatuto, com fundamento, no Art. 135, III, do CTN, já que teria utilizado
contas da empresa para a lavagem de dinheiro, a remessa ilegal de divisas para o exterior e a
supressão de tributos, e se beneficiou financeiramente delas.
A recorrente alega que é um equívoco sua conceituação como responsável
solidária, uma vez que não foram preenchidas as condições legais para tanto.
Afirma ainda que sempre foi mera sócia de capital da autuada, não realizando
qualquer ato de gestão, gerência ou administração na sociedade.
Destaca que o Fisco não descreveu qualquer ato que tenha sido praticado por ela,
o que demonstra seu total afastamento da administração da empresa autuada.
Para melhor análise, deve-se verificar a acusação fiscal, fls. 0750:
02 KALINE GERMANO BESERRA, CPF XXXXXXX: Sócia da Hmar Consultoria
em Informática Ltda. Me. Utilizou contas da empresa para a lavagem de dinheiro, a
remessa ilegal de divisas para o exterior e a supressão de tributos.
Endereço: R...........
ENQUADRAMENTO LEGAL: Art. 135, inc. III e Art. 124, inc. I, ambos do
Código Tributário Nacional.
Para não restarem dúvidas, transcreveremos todas as partes do TVF que citam
essa responsável solidária:
Fls. 649:
Os sócios atuais são Fabiano Galvão Ibelli (sócio administrador desde 12.09.2013) e
Kaline Germano Beserra (sócia desde 12.09.2013), embora o denunciado RAPHAEL -
sócio administrador da RMV & CVV - tenha sido sócio administrador desta empresa de
29.10.2007 a 02.08.2013.
Fls. 0704:
em 12/09/2013, houve a redistribuição do capital da HMAR de Fabiano Galvão Ibelli,
ficando esse com uma participação de R$ 891.000,00. Admitida Kaline Germano
Beserra, CPF xxxxxxx, na situação de sócia com participação na sociedade com o valor
de R$ 9.000,00.
Fls. 0709:
4 Kaline Germano Beserra, CPF 439.532.958-61 – participação formal na HMAR a
partir de 12/09/2013.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Verificamos no CNPJ a participação de Kaline no quadro societário de 12 empresas, a
saber:
...
Consta no RIF no 19.495, de 25/02/2016, que todas as empresas acima, sem
exceção, efetuaram transações financeiras com as empresas da organização
criminosa: Bosred, Hmar, Indústria Labogen, Labogen S.A., Piroquímica e RMV
& CVV.
Consolidamos abaixo as DIRPFs de Kaline Germano Beserra:
...
Os rendimentos tributáveis de Kaline, declarados à Receita Federal do Brasil, sempre
estiveram abaixo de R$ 29.000,00, sempre recebidos de pessoa física sem a
identificação do CPF do pagador.
No ano 2012, consta na declaração de patrimônio a participação societária em três
empresas: Domilton Padaria, Cojac Pães e Rest e Padaria Eteilton, sendo atribuído um
valor individual de R$ 10.000,00 a cada participação.
O ano de 2013 foi quando ingressou no quadro societário da HMAR, porém não consta
na declaração de bens do referido ano-calendário as quotas da HMAR de sua
propriedade, apenas de outras empresas: Abrumim, Cojac, Domilton e Maxxi, no total
de R$ 210.000,00.
Constam na DIRPF do ano-calendário 2013 um veículo de luxo no valor de R$
90.000,00 e a quantia de R$ 45.000,00 declarada como depósito em conta corrente.
Kaline não possui rendimentos suficientes para a aquisição do patrimônio declarado.
Indubitavelmente Kaline se beneficiou das transações ilícitas da HMAR.
Nas declarações posteriores a 2013, não foi informada a posse de bens. É de
importância realçar que todos os sócios da HMAR obtiveram aumento patrimonial,
principalmente no ano-calendário 2013, período em que foram realizadas as remessas ao
exterior, denotando a direta participação nas atividades fraudulentas da organização
criminosa e o seu consequente benefício econômico.
O Termo de Início de Procedimento Fiscal40 foi lavrado em 09/12/2014 e enviado via
postal ao endereço informado no CNPJ, XXXXXXXXXXXX, São Paulo, SP. O Aviso
de Recebimento (AR) retornou para esta Demac com a informação "desconhecido"41.
A Delegacia Especial de Maiores Contribuintes em São Paulo programou procedimento
de diligência fiscal nos sócios da HMAR, Fabiano Galcão Ibelli, TDPF-D 0818500-
2015-00021-3, e Kaline Germano Beserra, TDPF-D 0818500-2015-00022-3, com o
objetivo de coletar informações e documentos destinados a subsidiar o procedimento de
fiscalização da empresa HMAR.
Em 26/01/2015, lavramos o Termo de Início de Procedimento Fiscal - Reiteração, no
qual o sócio Fabiano Galvão Ibelli foi intimado a apresentar: a) cópia de todos os
contratos de câmbio liquidados e registrados no Banco Central do Brasil nos anos-
calendários de 2010 a 2014; b) planilha no formato Excel, ou equivalente, relacionando
para cada contrato as informações elencadas naquele termo; c) relação das pessoas
físicas que ocuparam cargos de direção na HMAR em 2010 a 2014. Referido termo foi
recebido em 27/01/2015, conforme Aviso de Recebimento (AR) assinado pelo próprio
Fabiano Galvão Ibelli.
Do mesmo modo, em 26/01/2015, foi lavrado Termo de Início de Procedimento Fiscal -
Reiteração para o sócio Kaline Germano Beserra, que foi recebido em 28/01/2015,
conforme Aviso de Recebimento (AR)43.
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Até a presente data nenhuma resposta foi apresentada aos termos lavrados em nome da
empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, em nome do sócio Fabiano
Galvão Ibelli e da sócia Kaline Germano Beserra.
Em 02/02/2015, efetuamos procedimento de Diligência no endereço da empresa HMAR
, à Júlio Buono, no 1947, sala 02 Vila Gustavo, São Paulo, SP, transcrevemos:
Trata-se de empresa selecionada para fiscalização pelo TDPF-F supra, em vista do seu
envolvimento em remessas irregulares de divisas ao exterior, conforme denúncia do
Ministério Público Federal. Com o objetivo de apurar os possíveis reflexos tributários
de tais remessas, foi lavrado em 09/12/2014 Termo de Início de Procedimento Fiscal,
remetido por Sedex para o endereço acima. Dito termo foi devolvido pelo correio com a
mensagem “desconhecido”.
2. Este fato motivou diligência no citado endereço feita em 02/02/2015, segunda-feira,
pelos Auditores-Fiscais abaixo assinados, sem qualquer agendamento prévio. Lá
chegamos por volta das 10h00, tendo constatado o que segue:
3. O número 1947 aparece em placa fixada sobre a porta de entrada de um prédio de três
andares (térreo mais dois andares), conforme fotos em anexo: o andar térreo é composto
de duas lojas com numerações 1945 e 1953, onde funcionam uma farmácia e uma
imobiliária, respectivamente; o número 1947 corresponde a uma porta de acesso, por
onde, através de uma escada, chega-se ao primeiro andar. Neste andar constatamos
diversas salas comerciais em condomínio (cerca de oito salas) – cujas entradas dão para
um hall. O terceiro andar é acessado através de uma porta que estava trancada.
3.1. Na sala 02, do primeiro andar, não encontramos a HMAR CONSULTORIA e sim a
empresa ITELCORP COMERCIO E SERVICOS LTDA., CNPJ 17.321.529/0001-00,
telefone (0xx11) 5594-3638 que, segundo o seu sócio, Sr. RICARDO ROSSO, passou a
ocupar o local desde setembro de 2014.
3.2 O Sr. Ricardo informou que, por ocasião da locação (com início do respectivo
contrato em 09/09/2014), a sala, com cerca de 40m2, estava vazia. Informou também
que desconhece o paradeiro da HMAR CONSULTORIA, que as correspondências de
todas as salas são deixadas em uma caixa de correspondências afixada na parede do
hall, cabendo a cada condômino retirar a que lhe pertence, fato este constatado por esta
fiscalização.
3.3. Fomos informados ainda que é a imobiliária existente no térreo a responsável pela
administração dos aluguéis das salas existentes no número 1947, a exemplo do aluguel
da ITELCORP. A imobiliária foi apontada como sendo a HERCAV IMÓVEIS e o seu
responsável o advogado Mário Caveiro.
3.4 Contatos com pessoas que trabalham em salas vizinhas resultaram infrutíferos
vez que as mesmas desconhecem o nome do contribuinte.
3.5 Em seguida nos dirigimos ao número 1953, contíguo ao 1947. Lá está estabelecida a
imobiliária HERCAV, nome fantasia de HERMINIO CAVEIRO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, CNPJ 06.925.235/0001-70, onde fomos recebidos pelo Sr. Mário
Caveiro. Ele informou que, antes da ITELCORP, a sala 2 esteve alugada de 20/10/2009
a 11/07/2009 (data da devolução das chaves) em nome de ALEX FERREIRA DE
ANDRADE, CPF 259.401.488-59 (Alex).
3.6 Observe-se que o mesmo ALEX FERREIRA DE ANDRADE, CPF 259.401.488-59,
figura como sócio e responsável perante a Receita Federal da empresa BOSRED
CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 07.863.819/0001-21, também
denunciada pela Ministério Público Federal como partícipe do mesmo esquema de
fraudes integrado pela HMAR CONSULTORIA.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

3.6 O endereço deixado por Alex por ocasião da entrega das chaves foi Rua Neves
Paulista, 235, Vila Mazzei, São Paulo/SP. Na ocasião, combinamos com o Dr. Mário o
fornecimento de cópia digitalizada do contrato mediante nossa solicitação via e-mail
institucional.
A diligência no endereço da Rua Neves Paulista está relatada em termo próprio, pois ali
estivemos em busca, também, da BOSRED CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.
Ocioso dizer que neste último endereço também não logramos contato com a BOSRED,
com o Sr. ALEX ou com a HMAR.44
As fotos tiradas do local no ato da Diligência Fiscal mostram a precariedade das
instalações da empresa, uma sala locada de 40m2, perante ao valor movimentado e ao
tipo de negócio informado, a importação e comercialização de material de informática.
Como mencionamos, a HMAR nunca possuiu habilitação no SISCOMEX para realizar
importações.
Todos os indícios descritos no presente Termo corroboram para a conclusão de que a
HMAR seria uma empresa de “fachada” utilizada pela organização criminosa apenas
com o intuito de evasão de divisas para o exterior e lavagem de dinheiro. Os indícios de
irregularidades vão desde a falta de prestação de informações à RFB até os valores
movimentados e a não comprovação da capacidade operacional, econômica, e financeira
da empresa.
A Delegada da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo, por intermédio do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO no
136, de 10/06/2016, declarou baixada de ofício, por inexistência de fato, a inscrição no
CNPJ da pessoa jurídica HMAR CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA. – ME,
CNPJ 09.182.880/0001-39, conforme Processo Administrativo no 16561.720010/2016-
1546.
No presente processo administrativo no 16561.720.099/2018-81 serão auditadas apenas
as operações de câmbio liquidadas com a Massa Falida da Tov Corretora de Câmbio
Títulos e Valores Mobiliários Ltda., CNPJ 74.451.022/0001-04, ou seja, os 253
contratos de câmbio que a HMAR liquidou entre agosto de 2013 a janeiro de 2014 com
natureza de operação “15806 Importação – Câmbio Simplificado” totalizando US$
21.690.565,63 ou R$ 50.226.224,57.
O Fisco utilizou dois fundamentos legais para responsabilizar a recorrente, ambos
dispostos no CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
...
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
...
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Com o devido respeito à recorrente, não é crível, não possui lógica, a alegação de
que desconhecia o que ocorria na contribuinte.
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

A empresa simplesmente não existia de fato, conforme relato fiscal acima.
Portanto, a recorrente, por ser sócia de empresa que não existia de fato, tinha
interesse comum no fato gerador da obrigação e aceitou participar de empreendimento que
cometia infração à lei.
Assim, nego provimento ao recurso da recorrente.
RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ:
Quanto a esse responsável solidário, o Fisco assim definiu seus motivos para a
responsabilização, fls. 0750:
03 RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ, CPF: XXXXXXX, O denunciado Raphael
integrou a organização criminosa. Tinha envolvimento e recebia vantagens financeiras
com a operação de evasão de divisas.
Foi sócio administrador das empresas RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. –
ME e HMAR Consultoria em Informática Ltda. ME, em ambas com 100% de
participação.
Endereço: XXXXXXXXXX
ENQUADRAMENTO LEGAL: art. 124, inc. I do Código Tributário Nacional.
Fls. 0646:
1.4 RAPHAEL FLORES RODRIGUEZ: o denunciado Raphael integrou a organização
criminosa que teve sua estrutura ordenada e caracterizada pela divisão informal de
tarefas, com objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem econômica, mediante a
prática de diversas infrações penais de caráter transnacional.
O denunciado RAPHAEL, da mesma forma, era "testa-de-ferro” de YOUSSEF e do
denunciado LEONARDO nas empresas RMV & CVV Consultoria em Informática
Ltda. ME e HMAR Consultoria em Informática Ltda. ME. É sócio administrador
da RMV & CVV Consultoria em Informática Ltda. ME desde 04.04.2011 e foi
sócio administrador da HMAR de 29.10.2007 a 02.08.2013. Estas empresas foram
utilizadas pela organização criminosa para as práticas ilícitas e o denunciado
RAPHAEL recebia comissão pela utilização das contas das empresas HMAR e
RMV&CCV para fechar os contratos de importação fictícios, tendo plena
consciência da utilização ilícita das empresas.
Raphael foi sócio da empresa HMAR Consultoria em Informática Ltda. - ME, detendo
50% do capital total, conforme declarado na DIPJ/2008.
A empresa HMAR não apresentou as DIPJs dos ACs de 2010 a 2014.
O denunciado RAPHAEL recebia metade da comissão de 1% paga por YOUSSEF a
LEONARDO e LEANDRO.
Fls. 0648:
O Ministério Público Federal, no capítulo II. Síntese das Imputações, entre outras
informações, fez constar que pelo menos entre 01/2009 e 17/03/2014 o denunciado
Youssef promoveu e, agindo com os denunciados Leonardo, Leandro, Pedro, Esdra,
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Carlos Alberto e Raphael, entre junho de 2011 (pelo menos) e 17/03/2014, saídas de
divisas do Brasil para o exterior, no valor de US$ 444.659.188,75, por meio de 3.649
operações de câmbio.
Fls. 0655:
os denunciados Waldomiro Oliveira, Leonardo Meirelles, Leandro Meirelles, Raphael
Flores Rodriguez, Esdra de Arantes Ferreira e Pedro Argese Junior não figuravam
como simples "laranjas", pois emprestavam o nome de suas empresas para atividades
ilícitas, mas tinham conhecimento e participavam ativamente de toda a atividade
criminosa;
Fls. 0668:
as empresas HMAR e RMV & CVV estão em nome de Raphael Flores que permitiu a
movimentação financeira nas contas das empresas mediante uma comissão de 1%. As
movimentações nas contas da HMAR e da RMV & CVV a pedido de Waldomiro
Oliveira e Alberto Youssef foram feitas por ele e que pagava uma comissão de 0,5%
para Raphael
Fls. 0684:
as empresas HMAR e RMV & CVV, de responsabilidade de Raphael Flores, tinham
suas contas utilizadas por Leandro e por Leonardo para fechamento de contratos de
câmbio para pagamento de importações fictícias;
Fls. 0702:

em 29/10/2007, foi constituída e registrada no 1o Oficial de Registro de Títulos e
Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de São Paulo sob o no 000339006, na forma
de sociedade simples limitada, com a denominação HMAR Consultoria em
Informática Ltda., com sede e domicílio à rua Ângelo Aloísio no 67, conjunto 17,
Jaçanã, São Paulo/SP, com capital social de R$ 2.000,00, e a seguinte composição
societária: O denunciado Raphael Flores Rodriguez, CPF 329.334.438-05, na
condição de sócio e administrador, assinando pela empresa, com participação
na sociedade com o valor de R$ 1.000,00; e Andrea Flores Rodriguez, CPF
312.866.178-20, na situação de sócio com participação na sociedade com o valor de
R$ 1.000,00. Ambos os sócios eram residentes no mesmo endereço do domicílio da
empresa, também denominado Edifício Campinas. O sócio Raphael Flores
Rodriguez teria direito a retirada mensal a título de pró-labore.

em 08/08/2011, a sócia Andrea Flores Rodriguez transferiu a totalidade de suas
quotas para Raphael Flores Rodriguez, permanecendo como único sócio, e sendo
esse obrigado a reconstituir a pluralidade de sócios na sociedade em 180 dias.

em 01/02/2012, Raphael Flores Rodriguez transferiu 5% das quotas (R$ 100,00)
para Bruno Cipriano Rocco, CPF 328.350.618-35. Na mesma data altera o endereço
da HMAR parra av. Júlio Buono no 1947, sala 02, Vila Gustavo, São Paulo, SP.

em 12/04/2013, registrada a alteração contratual em que os sócios Raphael e Bruno
mudam o tipo de sociedade de Simples Limitada para Sociedade Empresária
Limitada.

em 03/07/2013, os sócios Raphael e Bruno solicitaram o enquadramento da HMAR
na condição de Microempresa, passando a sua razão social para Hmar Consultoria
em Informática Ltda. - ME.

em 02/08/2013, os sócios Raphael e Bruno retiram-se da HMAR e ingressa
Fabiano Galvão Ibelli, CPF 271.689.388-86, na situação de sócio e administrador,
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

assinando pela empresa, com participação de 100% na sociedade com capital de R$
2.000,00.

Consta nos documentos societários que Raphael Flores Rodriguez
formalmente saiu da HMAR, mas a sua ligação com a empresa se manteve.
Raphael era sócio da RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA. – ME. Verificou-se uma extensa movimentação financeira entre as
duas empresas. A HMAR e a RMV & CVV utilizavam sempre as mesmas
corretoras para a liquidação de câmbio.
O recorrente alega os seguintes pontos: a) créditos foram alcançados pela
decadência; b) multa é confiscatória; c) Fisco o responsabilizou sem motivação; e ) em parte da
exigência já estaria fora dos quadros da contribuinte.
Quanto às questões da decadência e da multa esses pontos já foram analisados
detalhadamente, motivo de se manter a negativa do provimento nessas questões.
Em outro ponto o recorrente alega que o Fisco não apresentou os motivos para sua
responsabilização solidária.
Equivocado o argumento.
O motivo jurídico consta da autuação, fls. 0751.
CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
O Fisco acusou, de forma clara, nos relatos acima, que o recorrente era sócio e
ganhava participações nos valores envolvidos, tendo interesse na situação que constituiu o fato
gerador.
O recorrente teve total possibilidade de refutar a alegação fiscal, mas não o fez.
Quanto ao ponto sobre a responsabilização parcial do recorrente, devido à sua
saída dos quadros da contribuinte, creio que lhe assiste razão.
O Fisco apresentou sua motivação para manter, de forma integral o recorrente
como responsável solidário:

em 02/08/2013, os sócios Raphael e Bruno retiram-se da HMAR e ingressa
Fabiano Galvão Ibelli, CPF 271.689.388-86, na situação de sócio e administrador,
assinando pela empresa, com participação de 100% na sociedade com capital de R$
2.000,00.

Consta nos documentos societários que Raphael Flores Rodriguez
formalmente saiu da HMAR, mas a sua ligação com a empresa se manteve.
Raphael era sócio da RMV & CVV CONSULTORIA EM INFORMÁTICA
LTDA. – ME. Verificou-se uma extensa movimentação financeira entre as
duas empresas. A HMAR e a RMV & CVV utilizavam sempre as mesmas
corretoras para a liquidação de câmbio.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

Já a DRJ assim decidiu sobre a questão, fls. 03678:
171. Consta a saída formal de Raphael da HMAR em 02/08/2013 do quadro de sócios
da HMAR, permanecendo na empresa RMV & CVV CONSULTORIA EM
INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 09.514.364/0001-64 (e-fls. 504), que também era
utilizada pelo esquema de operações de câmbio fraudulenta e tinha relação próxima da
HMAR. As duas movimentaram enorme quantia financeira entre elas e utilizavam-se da
mesma corretora de câmbio, como consignado no TVF.
273. Diante de todo que foi apurado pela fiscalização e constante da Denúncia do
Ministério Público, concluiu-se que o partícipe Raphael participou ativamente do que a
fiscalização denominou de esquema criminoso, tendo relação direta com os fatos
geradores, ora constituídos por meio de lançamento. Assim, os atos praticados se
amoldam ao art. 124, I, do CTN, uma vez que agiram com interesse comum nos fatos
que ensejaram a autuação.
274. Assim, voto por manter a responsabilidade solidária.
Com todo respeito, a movimentação financeira entre empresas e a utilização de
idêntica corretora de câmbio não são motivos para a certeza de que o recorrente tinha interesse
comum na situação que constituiu os fatos geradores, após sua saída dos quadros da contribuinte.
Assim, dou provimento parcial ao recurso, para manter a responsabilidade
solidária de Raphael Flores Rodriguez até 02/08/2013, respondendo pelos créditos exigidos até
essa data, em que saiu dos quadros da contribuinte.
Por fim, cabe – de ofício – aplicar nova legislação, como determina o CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Para a qualificação da multa, que foi aplicada em 150% (cento e cinquenta por
cento), a legislação foi alterada, devendo ser aplicada a ato ou fato pretérito, como determinado
acima, pois o ato não foi definitivamente julgado e a nova legislação cominou penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
A Lei no 14.689/2023 alterou a redação da Lei no 9.430/1996, reduzindo o
percentual da multa qualificada para 100% (cem por cento), nos termos abaixo.
Lei no 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
...
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.067 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720099/2018-81

§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
...
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim, a multa aplicada no presente processo, de 150%, deve ser reduzida para
100%, conforme as determinações legais acima.
Nesse sentido, deve ser dado provimento parcial ao recurso para reduzir a multa
qualificada.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se em não conhecer do recurso voluntário apresentado
por Alberto Youssef; em rejeitar a prejudicial de decadência, e, no mérito, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários, apenas, para reduzir a multa de ofício qualificada para o
percentual de 100% (cem por cento); e para excluir a responsabilidade tributária solidária de
Raphael Flores Rodriguez, quanto aos créditos exigidos em relação aos fatos geradores
posteriores a 02 de agosto de 2013, nos termos do relatório e voto.

(assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 1398
DF CARF MF
Original